Tribunal: TJSP
Processo: 1097741-53.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos declaratórios opostos pela parte com o nítido propósito de rediscussão da matéria – Descabimento – Inocorrência de vícios a serem sanados – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos declaratórios opostos pela parte com o nítido propósito de rediscussão da matéria – Descabimento – Inocorrência de vícios a serem sanados – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça – CPC 2015, art. 1025 – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1097741-53.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, são embargados BOM
NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, JADER ROBERTO BORGES e
LAIDSON AMERICO ALVES BORGES.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1097741-53.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/7
VOTO No 39814
EDEC. No: 1097741-53.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE. : FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
EMBDO.: JADER ROBERTO BORGES E OUTRO
EMBDO.: BOM NEGÓCIO ATIVIDADE DE INTERNET LTDA. (OLX)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Embargos declaratórios
opostos pela parte com o nítido propósito de rediscussão da
matéria Descabimento Inocorrência de vícios a serem sanados
Prequestionamento Desnecessidade da menção expressa de
dispositivo
legal
para
caracterizá-lo

Suficiência
do
enfrentamento da questão de direito debatida Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
CPC 2015, art. 1025 Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda., por meio dos quais alega omissão no aresto, sob
o fundamento de que não apreciou devidamente as provas dos autos, no que
tange à (i) inexistência de falha na prestação dos serviços diante do inadvertido
fornecimento do código de verificação pelo titular da conta; (ii) a ferramenta de
segurança disponibilizada pelo aplicativo a fim de evitar fraudes como a ocorrida;
(iii) a culpa exclusiva dos embargados, que realizaram a transferência sem
confirmar com o titular da conta a solicitação efetuada. Reafirma que não há que
se falar em falha na prestação de seus serviços, serviços estes prestados pela
WhatsApp Inc.
Com efeito, o aresto não padece de vícios hábeis a serem
sanados nesta via. As questões postas foram apreciadas de forma adequada,
coesa e suficiente.
A propósito, o aresto expressamente consignou:
“... cumpre ressaltar a legitimidade passiva da empresa Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda., eis que é notória sua fusão com a empresa
Whatsapp.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1097741-53.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/7
Nesta Corte há entendimento reiterado de que a empresa é parte
legítima, compondo grupo empresarial, com aplicação do disposto no art. 28, §
2o, do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido: “Agravo de instrumento. Cautelar antecedente.
Clonagem de linha e acesso ao aplicativo 'whatsapp' para solicitação por
estelionatários de transferências bancárias aos contatos. Concessão de tutela de
urgência. Alegação de ilegitimidade e de responsabilidade de outra empresa,
sendo as personalidades jurídicas diversa, sendo obrigação impossível.
Facebook pertencente ao mesmo grupo econômico, inclusive tendo ocorrido
fusão. Determinação mantida de desativação. Multa imposta e já limitada a R$
20.000,00, cujo montante é mantido. Recurso não provido. A empresa ré, ora
agravante, Facebook, compõe um grupo empresarial juntamente com a empresa
Whatsapp, inclusive ocorrida fusão. Logo, é parte legítima e responsável pela
segurança dos serviços disponibilizados aos usuários, não restando comprovada
impossibilidade técnica para a desativação. A fixação de multa diária é
plenamente cabível, visando o cumprimento da ordem judicial e buscando dar
efetividade ao comando. Ou seja, a pena tem por objetivo coagir a ré a cumprir a
obrigação.” (32a Câmara de Direito Privado, AI 2015226-16.2020.8.26.0000, Rel.
Kioitsi Chicuta, j. 24.03.2020).
No mais, a documentação apresentada com a petição inicial
demonstra, sem sombra de dúvida, o diálogo mantido entre o fraudador e
o coautor Laidson, assim como a transferência do dinheiro da
conta deste último para a indicada pelo falsário (págs. 05/10). Houve juntada,
outrossim, de e-mails entre o coautor Jader e as rés, evidenciando ter o referido
requerente buscado contato com as rés tão logo se deu o ocorrido (págs. 26/27).
Nessa esteira, a prova dos autos evidencia que os autores foram
vítimas de fraude, tendo o golpe iniciado no site da OLX e alcançado o aplicativo
Whatsapp.
Desta feita, a falha das rés restou evidenciada, não tendo
oferecido aos autores, quando da prestação de seus serviços, a segurança
necessária que lhes competia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1097741-53.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 4/7
As regras de segurança para o uso do site da corré OLX e do
aplicativo Whatsapp gerido pela corré Facebook devem ser zeladas pelas
requeridas, que auferem benefício econômico com seus serviços, razão pela
qual, a todo instante, disponibilizam ferramentas e tecnologia para monitoramento
dos usuários.
Trata-se, com efeito, de responsabilidade objetiva das rés, nos
termos do Código de Defesa do Consumidor.
Desta feita, de rigor a devolução do valor que foi objeto de
transferência ao falsário, no importe de R$6.950,00, com correção monetária
desde o desembolso e juros legais de mora desde a citação.
No tocante ao dano moral, é indiscutível o sofrimento, angústia e
transtornos ocasionados aos autores, em razão da fraude que apenas ocorreu
dada a falha na segurança dos serviços de ambas as rés.
No que diz respeito à quantificação de tal indenização, não se
pode olvidar que deve se basear em critérios de significância, razoabilidade e
proporcionalidade, sem permitir o enriquecimento do lesado à custa do ofensor,
mas suficiente para que ocorra a efetiva reparação da lesão causada, bem como
para coibir a repetição da conduta ofensiva.
Na espécie, levando-se em consideração o grau de sofrimento
provocado pelo agravo e os demais parâmetros norteados acima declinados,
dentre eles o valor da transferência efetivada e os percalços e mal-estar gerados
entre os próprios autores, fixo a reparação moral na quantia de R$8.000,00 (oito
mil reais) para cada um dos requerentes, com correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula 362, do STJ) e juros de mora desde a citação, montante
que é compatível com a realidade dos autos e baseado em critérios de
significância, razoabilidade e proporcionalidade.
Em casos análogos, esta Corte já se pronunciou: “Apelação.
Prestação de serviços. Telefonia móvel. Ação indenizatória. Sentença de
acolhimento dos pedidos. Hipótese em que terceiro, delinquente, solicitou e
obteve a transferência do chip correspondente à linha de uso do autor; em posse
do dispositivo, acessou a conta whatsapp do primeiro e, fazendo-se passar por
ele, pediu e obteve ajuda financeira a dois de seus contatos. Serviços da ré que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1097741-53.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 5/7
no episódio, não apresentaram a segurança que deles razoavelmente se espera,
pois é inadmissível aceitar pedidos de serviço feitos por terceiros, que não o
titular da linha. Responsabilidade civil evidenciada, nos termos do art. 14 do
CDC. Acertada a r. sentença ao ter reconhecido os afirmados danos materiais,
nisso incluídos os valores transferidos pelos coautores à conta bancária indicada
pelo delinquente. Bem reconhecido, outrossim, o afirmado dano moral. Situação
em que há de se considerar, de um lado, as angústias e aflições experimentadas
pelos autores, a perda de tempo e o desgaste por eles experimentados, de outro,
o completo descaso que lhes foi dispensado pela fornecedora de serviços ré.
Hipótese em que tem aplicabilidade, para dizer o mínimo, a chamada teoria do
desvio produtivo do consumidor. Satisfatória a indenização arbitrada em primeiro
grau, na quantia de R$ 5.000,00, para cada um dos autores. Sentença
mantida.” (19a Câmara de Direito Privado, AP 1097221-93.2019.8.26.0100, Rel.
Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 04.06.2020)
“Apelação - Ação de indenização por danos materiais e morais -
Parcial procedência - Clonagem de “chip” - Falsários que por meio do aplicativo
“WhatsApp” obtiveram empréstimo junto a amigo do autor - Responsabilidade da
ré que é de caráter objetivo, nos termos dos arts. 3o, § 2o, e 14 do CDC Ônus
da prova que cabe, por isso, a demandada, consoante previsto no art. 6o, inc.
VIII, de referido Código - Ausência de prova hábil para tanto - Dano material
comprovado e que comporta ser mantido - Confirmação da sentença é medida
que se impõe - Recurso da ré improvido.” (14a Câmara de Direito Privado, AP
1006381-15.2019.8.26.0269, Rel. Thiago de Siqueira, j. 20.03.2020)...”.
Ressalte-se, no mais, que não há necessidade de,
explicitamente, fazer menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos de
lei que regem a matéria, muito menos para fins de prequestionamento, bastando
a exposição das razões que bastaram e levaram ao resultado do julgado.
No mesmo sentido já se decidiu: “Embargos de declaração.
Omissão. Contradição. Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos lindes
do art. 535, do Código de Processo Civil. Necessidade. Os embargos
declaratórios não podem ser usados como meio de prequestionamento de
questão constitucional ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1097741-53.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 6/7
recurso extraordinário e/ou especial. Embargos rejeitados (ED n° 845.838-1/5,
Rel. Des. Walter Zeni, 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo).
Ainda, convém citar julgados dos EE. Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem entendido este
Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a menção
expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a
ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma, Al n° 396.899-
AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e "o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem,
das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo
a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ - Corte
Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.).
Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir a matéria,
insatisfeita que se encontra com o desfecho do recurso. Entretanto, nessa
situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, “não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido
então por correto, invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ - 3a
Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES). Neste sentido “a omissão a
que se refere o texto processual é aquela relativa à parte dispositiva do julgado, a
saber, o ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não se relaciona, em
absoluto, com os argumentos das partes, que podem ser rejeitados
implicitamente. O julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos
apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões
relevantes sejam apreciadas; em outras palavras, que o julgador tenha
encontrado motivo suficiente para fundar sua decisão” (Extinto 1o TACivSP ED
no 967.567-4/01 - Rel. Des. Franklin Nogueira).
De resto, o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025. Consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1097741-53.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7/7
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ressalte-se que novos recursos protelatórios ou manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora